Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729714-26.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO SANTOS ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a liminar e, tendo sido prestadas as informações solicitadas (ID 39528782), cumpram-se as determinações da decisão de ID 39394492. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora